Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707238-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIENE LIMA DE LUCENA SALES RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que do contracheque colacionado não restou demonstrada a sua hipossuficiência econômica. Ademais, os documentos juntados comprovam gastos com consórcios de veículos e outras despesas não consideradas indispensáveis. Assim, proceda a recorrente ao recolhimento do preparo Recursal, no prazo de 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora